Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO NÃO RECOLHIDO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
2. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
3. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
4. No caso concreto, ao recurso interposto (ID 62135368) não foram acostados os comprovantes de pagamentos, tampouco as guias de recolhimento de custas e preparo com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto.
5. Além disso, verifica-se que a recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, caput, do CPC. (Precedentes no TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 16/8/2018; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE 27/1/2015).
7. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 942029, DJE: 25.5.2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 959405, DJE: 18.8.2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 931253, DJE: 07.4.2016.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.